Tribunal: STF
Processo: Rcl 69094
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por MUNICÍPIO DE ACARI/RN contra decisões proferidas pela 3ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte e pelo Gabinete da Sra. Juíza Presidente, nos autos do processo n. 0800414-29.2023.8.20.5109, que impediu a remessa de agravo em recurso extraordinário ao STF, sem indicar qualquer paradigma vinculante apto desta Corte.



    2. Alega a parte autora na inicial que na demanda de origem “foi interposto Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do RN, em razão de ter sido decidida a causa em última instância, com supedâneo no art. 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    O recurso extraordinário interposto foi inadmitido nos seguintes termos (e-doc. 8):



    “Verifico de início a impossibilidade de dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário em razão da ausência de repercussão geral, conforme passo a expor. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    (...)



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    No caso em análise, o recorrente alega afronta ao art. 37, caput e 169, § 1º; todavia, a apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Ademais, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    Incidindo na espécie, portanto, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Sustenta o reclamante que contra essa decisão foi interposto agravo, em que restou decidido que (e-doc. 8):



    “A decisão recorrida fundamentou-se no artigo 102, III, “a” e § 3º, da Constituição Federal, isto é, inadmitiu o Recurso Extraordinário por inexistir contrariedade direta a dispositivo constitucional, bem como devido à ausência de repercussão geral. 



    Por sua vez, o Código de Processo Civil dispõe que, nesse caso, a parte insurgente deve manejar agravo interno – inteligência do artigo 1.030, § 2º, do CPC. Todavia, a parte inadvertidamente interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal (STF), espécie recursal reservada à hipótese específica, consoante o artigo 1.030, § 1º, do CPC. 



    Evidenciado o erro inescusável na interposição da espécie recursal, por ofensa à literalidade da lei, impõe-se o seu não conhecimento.



    Ressalte-se, por fim, que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento, pela origem, do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral, sendo pacífica a jurisprudência da Corte Máxima sobre o tema, entre outros: RCL nº 25.078/SP-AgR, DJe de 21/2/2017; RCL nº 31.882/GO, DJe de 28/9/2018; RCL nº 31.883/GO, DJe de 25/9/2018; RCL nº 31.880/GO, DJe de 24/9/2018; e RCL nº 28.242/MG, DJe de 20/9/2018. 



    DO EXPOSTO, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário em exame – inteligência do artigo 932, III, do CPC”.



    Mediante a presente reclamação, sustenta o reclamante que a decisão que “inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo recorrente, frise-se, sem aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ou seja, com fundamento somente em suposta falta de repercussão geral, além de alegada ausência dos pressupostos de admissibilidade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “a competência desta Corte Suprema resta plenamente usurpada e afrontada pela instância judicante reclamada, quando se reconhece o descabimento de recurso devidamente regulado por Lei (Agravo em Rext) e obsta o seu trâmite até esta Corte Suprema, o que é inadmissível e precisa ser restaurado nesta oportunidade” (fl. 9, 10, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao processo originário, e, no mérito, pede que seja dado provimento à Reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo e não remetê-los a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. Verifico que a autoridade reclamada ao apreciar o recurso extraordinário, entendeu que não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



     



    6. Destaco que no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 3.4.2023, p. 10.4.2023;)



    “AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 3.8.2021, p. 6.8.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl n. 49.884 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 29.11.2021, DJe-241 DIVULG 6.12.2021 PUBLIC 7.12.2021)



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



     “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    Reitero que na petição inicial desta reclamação constitucional, não há qualquer indicação de paradigma com efeito vinculante capaz de permitir o processamento desta ação.



    7. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente